Tribunal: STJ
Processo: 0816865-33.2023.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188584 - CE(2024/0475659-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRELICE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: TARCIO CARMO SILVA - CE048171
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
.
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:32
Código de Controle do Documento: c9393b2a-80a2-470e-8dd5-b0bb7a18199f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:32
Código de Controle do Documento: c9393b2a-80a2-470e-8dd5-b0bb7a18199f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188584 - CE(2024/0475659-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRELICE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: TARCIO CARMO SILVA - CE048171
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
.
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ANDRELICE DE CASTRO
SILVA, contra decisão monocrática da minha lavra que não conheceu do recurso especial diante
da existência de fundamento autônomo e suficiente não impugnado nas razões do recurso
especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Em suas razões (fls.
), a agravante sustenta, em síntese, a reforma da
634/642
decisão agravada, com o conhecimento e provimento do recurso especial.
Alega que o tema é questão eminentemente de direito, já pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, relativa à reintegração às fileiras militares, na condição de adido/agregado,
diante de incapacidade temporária manifestada durante o serviço, com fundamento nos arts. 82,
I, e 84, da
.
Lei 6.880/1980
Documento eletrônico VDA56340187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:01
Código de Controle do Documento: b2c8b13a-dbff-4e44-afae-84049051d235

Narra que a incapacidade temporária foi confirmada por perícia médica judicial e
por documentos militares e civis, além de reconhecida pelo acórdão recorrido, o que afasta a
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que não há que se falar em encostamento sem remuneração, contrapondo
a aplicação do
§§ 6o e 8o, da
, e insiste na violação dos arts. 50, IV, e; 82,
art. 31,
Lei 4.375/1964
I; e 84, da
, bem como na correlação dos paradigmas indicados, para
Lei 6.880/1980
reconhecimento da divergência.
Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ora agravada ou seja submetido
o presente recurso ao órgão colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 652).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido, é a
dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls.
não conheceu do
615/630
recurso especial em razão da existência de fundamento autônomo e suficiente no acórdão
recorrido não impugnado nas razões recursais, o que atraiu, por analogia, o óbice da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal.
No agravo interno, contudo, a recorrente não enfrentou, ainda que minimamente,
a aplicação da
, limitando-se a reiterar alegações de mérito e a sustentar a
Súmula 283/STF
inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, sequer utilizada no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56340187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:01
Código de Controle do Documento: b2c8b13a-dbff-4e44-afae-84049051d235

Desse modo, diante da falta de impugnação específica e detalhada, os
fundamentos da decisão combatida permanecem hígidos e produzem plenos efeitos no mundo
jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP
. No mesmo sentido:
15/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de
.
16/8/2024)

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA56340187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:01
Código de Controle do Documento: b2c8b13a-dbff-4e44-afae-84049051d235

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.584 / CE
Número Registro: 2024/0475659-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08168653320234058100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRELICE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO
: TARCIO CARMO SILVA - CE048171
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ADIDOS, AGREGADOS E ADJUNTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRELICE DE CASTRO SILVA
ADVOGADO : TARCIO CARMO SILVA - CE048171
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 8e3fb1b2-287c-4a62-82c5-8b0c752685d0

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 8e3fb1b2-287c-4a62-82c5-8b0c752685d0